Tribunal: TJMT
Processo: 1013935-57.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013935-57.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ELISIA HELENA DE MELO MARTINI - CPF: 379.386.064-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), ELIANA CESAR DOLCIMASCULO - CPF: 779.154.028-20 (APELADO), VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - CPF: 571.937.031-53 (ADVOGADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– DÍVIDA QUITADA – COBRANÇA INDEVIDA E EXCESSIVA – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A cobrança excessiva de dívida já quitada configura dano moral e gera o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Indenização por Dano Moral julgada parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento de R$6.500,00 por danos morais, com correção monetária pelo INPC desde a prolação da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, bem como a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

O apelante se insurge contra a inversão do ônus da prova.

Afirma também que a situação narrada não extrapolou o mero aborrecimento, portanto a autora não faria jus à reparação pleiteada.

Subsidiariamente, pede a redução da quantia arbitrada na primeira instância.

Contrarrazões no ID. 187880301.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que firmou Contrato de Abertura de Conta Corrente com o apelado, porém, em razão das cobranças abusivas, ingressou com Ação Revisional (código 362684), que transitou em julgado em 2017, e depois requereu o encerramento da conta. Todavia, embora não tivesse mais nenhuma dívida, as cobranças indevidas e excessivas continuaram através de ligações telefônicas e mensagens. Pleiteia sua suspensão e indenização pelo dano moral decorrente desse ato ilícito.

O juízo de origem reconheceu que a cobrança é imotivada e que o
s
prints
de tela de celular demonstram que em poucos dias a apelada recebeu mais de 40 ligações do Banco, inclusive no período noturno, além de diversas mensagens de texto solicitando que entrasse em contato para “
resolver a sua situação
” (ID. 187880211).

O art. 186 do Código Civil preceitua que “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona ensinam que “
o dano moral consiste na lesão de direitos, cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente”.
(Manual de Direito Civil, volume único, 6ª ed., São Paulo, SaraivaJur, 2022).

Embora a cobrança injustificada não gere por si só o dano moral, nesta lide há evidente abuso e excesso que geram considerável
angústia e aflição à consumidora ao se deparar com exigência de pagamento de dívida já quitada.

O sofrimento
psicológico experimentado autoriza a reparação, que deve ser definida em valor suficiente para cumprir as funções punitiva, compensatória e
pedagógica da medida.

À vista desses critérios, os
R$6.500,00
fixados na sentença não comportam redução.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - LIGAÇÕES E MENSAGENS RECEBIDAS PARA PAGAMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA, ABUSIVA E EXCESSIVA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Ainda que as alegações da requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

2.
Além de indevida, a cobrança foi abusiva e excessiva, superando o limite do razoável e do mero aborrecimento, o que enseja o dever de indenizar.

3.
A cobrança insistente, realizada através de inúmeras ligações telefônicas (inclusive no período noturno) e de mensagens de texto, configura dano moral
”. (TJMT, AP 1002570-52.2020.8.11.0003, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 1º-2-2023).

“APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - BUSCA E APREENSÃO - COBRANÇA INSISTENTE E EXCESSIVA DE DÍVIDA JÁ QUITADA – COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL - CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. A cobrança insistente e reiterada de dívida já quitada causa importunação excessiva e gera o dever de reparação. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
”. (TJMT, AP 00169172320148110002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 24-2-2021).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, por consequência, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023